Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001828-15.2017.8.11.0041
RECORRENTE: F.F. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (AMAZON MOBILE)
RECORRIDOS: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por F.F. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 65242950).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 78155451), a Recorrente requer a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que “não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal neste momento, pois a pandemia que assola o país forçou o fechamento da empresa, impedindo assim a entrada de recursos financeiros para fazer frente as despesas como esta”.
Conforme a Súmula 481/STJ, para a concessão à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos do benefício da gratuidade da justiça, além de alegar sua incapacidade econômica, esta deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Verifica-se, porém, que embora tenha declarado sua hipossuficiência econômico-financeira, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer adminículo tendente a demonstrar que não tem condições de arcar com os custos do processo.
Posto isso, DETERMINO à recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 99, §2o, do CPC).
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça